Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. DEMORA NO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO VALOR DEVIDO. CONSOLIDAÇÃO. TERMO INICIAL PARA A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal no qual sustenta, em breve síntese, que a sentença recorrida fixou a incidência de correção monetária sobre valores já corrigidos. Afirma ainda que há cumulação de juros sobre juros. Requer a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros moratórios se deem apenas uma vez. Contrarrazões no ID 30359169.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.

III. Sem razão o recorrente. Cumpre observar que a quantia objeto deste processo se refere à própria atualização de valores em razão da demora no pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia à recorrente. Ou seja, o valor reconhecido administrativamente, de R$ 10.460,21 (dez mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e um centavos), se compõe unicamente de atualização monetária do valor devido entre a data da aposentadoria (15/01/2016) e do pagamento administrativo (31/08/2017), conforme ID 39242983. Portanto, uma vez consolidado o montante em 31/08/2017, a partir de então deve incidir a atualização monetária fixada judicialmente, conforme já decidido pelo Juízo de origem. A correção monetária e os juros moratórios incidirão uma única vez, não havendo prática de anatocismo. Ressalte-se ainda que o critério de atualização fixado seguiu o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. Transcrevo trechos da sentença para melhor entendimento do acerto do Juízo de origem: “(...) No entanto, apenas para efeitos de cálculo, considero os valores originais da diferença devida (sem atualização monetária), uma vez que estes deverão ser atualizados nos termos da sentença. (...) Considerando que o caso dos autos se trata de reconhecimento administrativo de verba salarial que deveria ter sido paga na competência do mês 08/2017, consoante declaração de ID 113343747, estipulo o termo inicial da mora administrativa como sendo o primeiro dia útil do primeiro mês subsequente ao da competência supra, quando tais valores deveriam ter sido depositados em conta do(a) servidor(a). (...)Nos termos do artigo 3.o da EC n. 113/2021, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.(...)”.

V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VI. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

VII. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.